Tribunal: TJPA
Processo: 0813673-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813673-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EPITACIO VALDEZ CABRAL RODRIGUES

AGRAVADO: ISABEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, SOLINQUE APARECIDA DONVITO, MAYARA DONVITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813673-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EPITACIO VALDEZ CABRAL RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA - RJ187265-A

AGRAVADO: ISABEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, SOLINQUE APARECIDA DONVITO, MAYARA DONVITO

Advogado do(a) AGRAVADO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA - PA21227-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante que não merece reparo.

3.

O agravante não possui a qualidade de terceiro estranho a lide principal, haja vista ser a parte requerida da ação de imissão na posse nº. 0800164-12.2021.8.14.0007, assim, inviável que se defira a tutela de urgência.

4.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EPITÁCIO VALDEZ CABRAL RODRIGUES objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravante, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Baião, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO (Processo nº. 0800090-21.2022.8.14.0007) movida em desfavor da agravada, nos seguintes termos:

“Não há verossimilhança na alegação para a concessão da tutela pretendida para suspender a ameaça à contrição do guerreado imóvel do embargante, concedendo-se ao embargante a ordem de manutenção de posse, porque, em ação própria, a de Imissão na Posse pretendida por ISABEL dos Santos, a posse do imóvel foi mantida com o embargante e lá, ademais, pode o embargante proteger sua posse, como inclusive já o fez.

Além do que, o embargante, em tese, não é terceiro na relação que se estabeleceu, senão a própria parte interessada, não havendo que se falar, então, sequer em interesse de agir.

Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência e, ademais, em nome do princípio da colaboração, determino que diga a parte embargante em 15 dias, sobre em que circunstância figura na relação como terceiro, para fins de restar caracterizada sua legitimidade para a presente ação proposta, tudo sob pena de extinção desta ação por inépcia.”

Inconformado com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso, onde aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Contrarrazões devidamente apresentada pela parte agravada.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que impossível o deferimento da tutela de urgência, haja vista o autor da ação não ter a condição de terceiro, hábil a manejar a ação primeva de embargos de terceiro.

Pois bem, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Nos estritos termos do artigo 674 do CPC/15: “Quem,
não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso dos autos, o
agravante não possui a qualidade de terceiro estranho a lide principal, haja vista ser a parte requerida da ação de imissão na posse nº. 0800164-12.2021.8.14.0007, assim, inviável que se defira a tutela de urgência.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 26/02/2024